Tribunal: TJPA
Processo: 0806430-41.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806430-41.2018.8.14.0000

AUTOR: VANIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA. JÁ RESOLVIDAS NO BOJO DO PROCESSO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA
(ART. 966, V, CPC) CONTIDA NO ART. 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTE. PROVA NOS AUTOS DA CONCRETIZAÇÃO DA CITAÇÃO E POSTERIOR REVELIA DA PARTE.
SUSCITADO
ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC) AO CONSIDERAR A ENTÃO RÉ COMO REAL PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL INCIDIAM AS TAXAS CONDOMINIAIS COBRADAS. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Ação Rescisória julgada improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, por meio da Turma Julgadora, Desª MARIA DO CÉO MACIEL OUTINHO - Relatora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0806430-41.2018.8.14.0000

AUTORA: VANIA CRISTINA COSTA DA ROCHA.

Advogada: Dra. Camilla Rocha Rodrigues Lopes, OAB/PA nº 17.494.

RÉU: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA

Advogado: Dr. Andre Beckmann de Castro Menezes, OAB/PA nº 10.367.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
VANIA CRISTINA COSTA DA ROCHA
,
devidamente qualificada nos autos, com fundamento nos incisos
V e VIII do
art. 966 do CPC, visando desconstituir a
sentença (ID
900023 - Pág. 1-2
) proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Dívida de Condominial (Processo nº
0005004-02.2015.814.0301
)
contra si
ajuizada pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO JAIRO BARATA
, que a condenou ao pagamento de R$24.500,74 (vinte e quatro mil, quinhentos reais e setenta e quatro centavos), além de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também no importe de 10% (dez por cento) no caso de descumprimento.

Em sua inicial (ID
859823 - Pág. 1-8
), a autora, em síntese, afirma que
a
ação em epígrafe transcorreu a sua revelia sem que tivesse chance de se manifestar ou
se defender
, tendo tomado ciência dela apenas, através do
AR postal nº 201802562043-16, no dia 11/07/2018, intimando-a a cumprir a sentença, já transitada em julgado, a fim de efetuar o pagamento de R$24.500,74 (vinte e quatro mil, quinhentos reais e setenta e quatro centavos) a título de despesas condominiais, além de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também no importe de 10% (dez por cento) no caso de descumprimento.

Aduz que, após compulsar a movimentação processual, o documento judiciário de Mandado de Citação de número 2016.00418674-91, juntados aos autos, é bem claro ao declarar que a citação da Requerente fora frustrada, ou seja, a mesma não teve conhecimento do processo movido contra si, mesmo tendo endereço certo e conhecido.

Noutro ponto, sustenta que nunca figurou como proprietária do imóvel, sendo mera ocupante da unidade 1203 do Condomínio Jairo Barata, desde o início de sua residência em 2007, conforme se pode verificar da certidão de inteiro teor do imóvel ou do contrato de compra e venda do mesmo.

Alega que houve erro de fato cometido pelo juízo de origem ao considerar a ora autora como a real proprietária do bem imóvel, quando alega não ser, o que lhe gerou constrangimento, pois está sendo cobrada por uma dívida a qual não deu causa.

Defende que a responsabilidade para o pagamento das dívidas condominiais é tão somente do proprietário do imóvel, não devendo, portanto, recair sobre terceiros, mesmo que este seja ocupante do objeto em lide, pois a dívida condominial é de fato atrelada ao bem imóvel.

Em sede de pedido liminar, alega que a probabilidade do direito está exposta nos itens anteriores, pois a Requerente demonstrou claramente o erro de fato em que esta ação está fundada, uma vez que não é proprietária do imóvel, conforme demonstrado em documentação em anexo, onde a parte contrária sequer teve a cautela de apurar antes de ingressar com a presente ação, figurando apenas como ocupante do imóvel, além de só ter tomado conhecimento ao final desta ação, não tendo a oportunidade de constituir sua defesa, dois erros grosseiros, não restando, portanto, senão o pedido de rescisão da sentença condenatória.

Assevera ser o perigo de dano também evidente, pois caso ocorra a penhora do bem, o mesmo será ilegalmente fundado, sem que suas reais proprietárias tenham acesso ao contraditório e ampla defesa, pois nunca foram notificadas, nem administrativamente pelo condomínio, sendo nula qualquer tentativa de expropriação.

Argumenta acerca da inexistência de
perigo inverso
, uma vez que, caso haja o superveniente entendimento de que esta ação rescisória deva ser julgada improcedente, basta que se revogue a tutela concedida, o que retornará a relação jurídica à situação atual.

Requer o
deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC, e a consequente dispensa do depósito d
a importância de cinco por cento sobre o valor da causa previsto no art. 968, II c/c §1º, CPC, bem como
a concessão de medida liminar para fins de suspender os efeitos da sentença rescindenda até
o julgamento final desta ação.

No mérito, pleiteia a procedência total da presente ação, rescindindo-se a sentença prolatada nos autos nº 0005004-02.2015.814.0301, com a prolação de novo julgamento da causa, excluindo a requerente como devedora, nos termos do inciso I do artigo 968 do CPC

Junta documentos no ID 859839 - Pág. 1 ao ID 859846 - Pág. 2.

Coube a mim a relatoria do feito.

Em despacho no ID 877452 - Pág. 1-2, foi determinada a intimação da autora para que emendasse a inicial a fim de: 1) acostar aos autos documentação probatória de sua situação financeira para análise do pedido de benefício da justiça gratuita; e 2) juntar cópia da sentença rescindenda e sua respectiva certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Em resposta, a requerente acostou petição no ID 899974 - Pág. 1-3 atendendo a determinação judicial com a anexação dos documentos no ID 900005 - Pág. 1 a ID 900024 - Pág. 1.

Decisão interlocutória no ID 976561 - Pág. 1-4, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

Devidamente citado, o réu apresenta contestação no ID 1298140 - Pág. 1-13, promovendo, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita e ao valor da causa, bem como, suscitando a inépcia da inicial ante a ausência de comprovação no caso concreto da violação à norma jurídica e/ou erro de fato em que supostamente se fundamenta o intento rescisório dos autos.

No mérito, afirma que a ora autora foi regularmente citada acerca do processo originário, por intermédio de Oficial de Justiça, recebendo a contrafé e exarando sua assinatura, tomando conhecimento pleno da cobrança de taxas condominiais efetuada, conforme comprovado pelos documentos ora juntados. Contudo, aduz que a mesma se manteve inerte, dando ensejo a aplicação da pena de revelia e, posteriormente, a procedência da ação judicial.

Ademais, assevera que a autora age de má-fé quando se diz mera ocupante do imóvel em questão, porém, não explica ou justifica a que título reside no bem há 12 (doze) anos ou
mesmo junta contrato de locação, comodato, muito menos, a certidão de registro de imóveis. Destaca que, para o Condomínio, a ora autora sempre se apresentou como proprietária do bem, com boleto de condomínio em seu nome, com participação em reuniões, etc. Ressalta, ainda, que imaginasse que o substabelecimento datado de Abril/2007 e juntado pela autora no ID 859846 refere-se a unidade imobiliária nº. 1203 e, embora desacompanhado da respectiva procuração pública originária, advém de procuração in rem suam, devido a inexistência de obrigação de prestação de contas dos outorgados, cuja outorga ocorre no interesse exclusivo do mandatário e é utilizada como forma de alienação de bens.

Defende que a condenação da obrigação de pagar no processo originário se deu forma lícita, justa e regular, contra a ré revel, em consonância com o que diz a lei, não havendo que se falar em erro de fato ou violação à norma jurídica que justifique o manejo da ação rescisória.

Sustenta, ainda, que as alegações trazidas pela autora nesta demanda rescisória deveriam ter sido apresentadas em sede de contestação, no processo originário, cuja produção de provas era ampla e irrestrita, sendo que, nesse momento, tais argumentos não se aproveitam mais ante o advento da coisa julgada.

Requer a total improcedência da presente ação rescisória, mantendo integralmente a sentença atacada, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais, ao depósito exigido pelo art. 968, II do CPC e honorários advocatícios, por fim, pugna pela aplicação da penalidade de litigância de má-fé da autora por restar absolutamente evidenciado que o real sentido do ajuizamento da rescisória é protelar e esquivar-se do cumprimento da obrigação de pagamento das taxas condominiais devidas.

Junta documentos no ID 1298141 - Pág. 1 a ID 1298146 - Pág. 2.

Apresentada manifestação da autora às impugnações ao pedido de justiça gratuita e ao valor da causa atribuído na inicial (vide ID 1600331 - Pág. 1-6), oferecidas em contestação, foi exarada decisão pela rejeição da impugnação à justiça gratuita oferecida pela ré, mantendo o benefício da justiça gratuita antes concedido a autora, bem como fora corrigido, de ofício, o valor da causa da presente Ação Rescisória para a importância de R$ 40.061,43 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) correspondente ao título executivo judicial que pretende rescindir devidamente atualizado (ID

2652051 - Pág. 1-6).

Certidão no ID 2756295 - Pág. 1 acerca do decurso do prazo sem a interposição de recurso contra a decisão proferida no ID 265205.

Relatados.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO ACOLHIDA.

Inicialmente cabe destacar o regramento existente no Código de Processo Civil acerca dos requisitos genéricos de toda e qualquer petição inicial (art. 319, CPC), bem como os específicos relativos a exordial da ação rescisória (art. 968, CPC) e ainda as causas de inépcia da petição inicial (art. 330, §1º, do CPC):

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
– grifo nosso.

Da leitura atenta da petição inicial (ID
859823 - Pág. 1-8
) extrai-se, sem maiores dificuldades, que contra a ora autora foi ajuizada ação de cobrança de taxas condominiais pelo Condomínio do Edifício Jairo Barata, ora réu, sendo a demanda julgada procedente, condenando-a ao pagamento de quantia determinada.

Sob alegação de não ter sido devidamente citada no processo originário e não ser responsável pelo pagamento das taxas condominiais por não ser a proprietária do bem imóvel sobre o qual incidem, ajuizou a presente ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sendo que aponta como erro de fato a sentença tê-la pressuposto como real proprietária do imóvel, quando ela nega essa condição; já, a norma jurídica manifestamente violada seria o
art. 239 do CPC, haja vista que o processo originário teve seu
prosseguimento e julgamento mesmo sem a citação válida.

Neste ponto, vale salientar que a demonstração
in concreto
da existência de uma das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC diz respeito a análise de mérito da ação rescisória.

Desta feita, tenho que dos fatos narrados e das teses jurídicas levantadas, depreende-se claramente que o pedido principal é a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado e o novo julgamento do processo, ocasionado (causa de pedir) pela existência, em tese, na sentença de erro de fato e violação de norma jurídica.

Assim, entendo que a parte não incorreu em nenhuma das hipóteses de inépcia da petição inicial contida no §1º do art. 330 do CPC, estando presentes a formulação do pedido principal, bem como a decorrência lógica entre a causa de pedir e a pretensão deduzida em atendimento aos requisitos dos artigos art. 319 e 968, ambos do CPC, esclarecendo, por fim, que a parte está isenta do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao juízo de admissibilidade,
recebo a presente ação rescisória, pois possui partes legítimas, pedido juridicamente possível e causa de pedir fundamentada nos incisos V e VIII do
art. 966 do CPC
, parte autora isenta de promover o depósito previsto no art. 968, II, do CPC ante o deferimento da justiça gratuita e a ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, conforme certidão de trânsito em julgado no ID 900024 - Pág. 1.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA – JÁ RESOLVIDAS NO BOJO DO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.

Conforme acima relatado, ambas impugnações foram decididas, no ID

2652051 - Pág. 1-6, sendo rejeitada a impugnação à justiça gratuita, mantendo o benefício antes concedido a autora, e corrigido, de ofício, o valor da causa desta Ação para a importância de R$ 40.061,43 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).

Essa decisão teve seu trânsito em julgado, conforme certidão no ID 2756295 - Pág. 1, não cabendo mais discussão sobre essas questões.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, CPC) CONTIDA NO ART. 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTENTE – PROVA NOS AUTOS DA CONCRETIZAÇÃO DA CITAÇÃO E POSTERIOR REVELIA DA PARTE.

A autora alega, em síntese, ter a sentença manifestamente violado a norma jurídica contida no art. 239 do CPC, uma vez que o processo originário transcorreu a sua revelia, não tendo sido concretizada sua citação, o que lhe privou de se manifestar ou se defender, conforme verificado pelo
Mandado de Citação nº 2016.00418674-91, no qual consta
que a citação da Requerente fora frustrada, afirmando, ainda, que somente

teve conhecimento do processo através do AR postal
nº 201802562043-16, no dia 11/07/2018, intimando-a a cumprir a sentença já transitada em julgado.

Numa análise breve dos autos da Ação de cobrança de taxas e encargos condominiais (Processo nº 0005004-02.2015.8.14.0301
) ajuizada pelo Condomínio do Edifício Jairo Barata contra Vania Cristina Costa da Rocha, já digitalizada no PJe, constata-se sem maiores dificuldades que a ora autora Vânia da Rocha foi efetivamente citada, tendo sido juntado, em 1/4/2016 (ID 38045203 - Pág. 8), o Mandado de Citação nº 2016.00418674-91, no qual inclusive consta sua assinatura, e a certidão do oficial de justiça atestando sua citação, respectivamente nos ID 38045204 - Pág. 1 e 38045204 - Pág. 2.

Em seguida, verifica-se certidão datada de 27/9/2016 do Diretor de Secretaria, certificando o transcurso do prazo sem que houvesse manifestação da demandada (ID 38045204 - Pág. 3). Os autos foram conclusos, sendo proferida a sentença (ID

38045205 - Pág. 1-2) – que ora pretende-se rescindir -, na qual o juízo
a quo
consignou que a parte ré, apesar de regularmente citada, não apresentou resposta no prazo legal, dando ensejo a aplicação dos efeitos da revelia de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil
[1]

Pelo exposto, forçoso concluir pela inexistência de violação manifesta a norma jurídica contida no art. 239 do CPC, na sentença apontada como rescindenda , tendo em vista as provas documentais e robustas acerca da efetiva concretização da citação da senhora Vania Cristina Costa da Rocha e o reconhecimento de sua revelia nos autos da Ação de cobrança de taxas e encargos condominiais (processo nº 0005004-02.2015.8.14.0301
).

DO SUSTENTADO ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC) AO CONSIDERAR A ENTÃO RÉ COMO REAL PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL INCIDIAM AS TAXAS CONDOMINIAIS COBRADAS – NÃO CONFIGURADO.

Nesse ponto, a autora sustenta que nunca figurou como proprietária do imóvel, sendo mera ocupante da unidade 1203 do Condomínio Jairo Barata, desde o início de sua residência em 2007, tendo o juízo
a quo
incorrido em erro de fato ao considerá-la como a real proprietária do bem imóvel na decisão rescindenda e imputá-la a obrigação pelo pagamento das dívidas condominiais, haja vista que apenas sobre o proprietário do imóvel é que recai tal responsabilidade.

O Código de Processo Civil admite que a decisão do mérito transitada em julgado seja rescindida quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, porém, desde que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, conforme se extrai da interpretação do art. 966, VIII c/c §1º abaixo transcrito:

Art. 966.
A

decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
– grifo nosso.

Aplicando a norma ao caso concreto, tem-se que a autora aponta como erro de fato o juízo de origem ter a admitido como proprietária do bem imóvel para fins de cobrança de taxa condominial, quando ela alega que tal fato, qual seja, ser proprietária do imóvel em questão é inexistente.

Todavia, verifica-se dos autos do Processo nº 0005004-02.2015.8.14.0301 – demanda de origem da decisão rescindenda – que no princípio da ação o magistrado determinou que fosse emendada a inicial para que o Condomínio autor acostasse prova da titularidade do bem imóvel por parte da ré Vânia, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de condomínio seria do proprietário do imóvel (ID 38045200 - Pág. 6).

Observa-se que em resposta o Condomínio argumentou que caberia a parte requerida, após sua citação, infirmar sua ilegitimidade passiva, bem como defendeu que os Tribunais pátrios tem entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade e responsabilidade do ocupante do imóvel, do usufrutuário em relação ao pagamento das dívidas condominiais, citando vários julgados nesse sentido e, ao final, pleiteou o prosseguimento do feito com a citação da requerida (ID 38045200 - Pág. 8-9 e ID 38045201 - Pág. 1).

Conclusos os autos, o magistrado determinou a citação da ré, o que denota que inicialmente acatou as alegações do autor quanto a necessidade de prova de propriedade do bem imóvel para prosseguimento do feito (ID 38045202 - Pág. 1).

Ocorre que, por conta de inércia da parte ré que, apesar de efetivamente citada como acima demonstrado, não apresentou contestação, oportunidade em que deveria impugnar, de forma específica, os fatos e fundamentos jurídicos sustentados pelo autor em sua exordial e nas demais manifestações apresentadas, incluindo aquela quanto a emenda a inicial, todavia, não o fez, tendo sua revelia reconhecida e aplicada a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante em sentença ora rescindenda.

Assim, diante desse contexto processual relatado, tenho que a condição de proprietária por parte da ré Vânia do bem imóvel em tela, bem como se a eventual qualidade de ocupante do bem, da mesma forma, ensejaria sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas condominiais, seguindo a jurisprudência apontada, inevitavelmente tornar-se-ia ponto controvertido, todavia, não o foi por sua desídia ao não apresentar contestação, mesmo sendo citada, e, somente agora, em ação rescisória, vem alegar não ser proprietária do bem, mas mera ocupante, o que excluiria sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, evidenciando, desta feita,

a utilização desta Rescisória com nítido intuito de rediscutir o acerto da sentença de mérito transitada em julgado.

Pela fundamentação acima, concluo pela inexistência de erro de fato capaz de fundamentar ação rescisória como previsto no art. 966, VIII c/c §1º do CPC.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DEFERIDO.

O réu, em contestação, requereu a aplicação da penalidade de litigância de má-fé da autora por restar evidenciado que o real sentido do ajuizamento da rescisória é protelar e esquivar-se do cumprimento da obrigação de pagamento das taxas condominiais devidas.

Entendo estar demonstrado de forma patente nestes autos que a parte autora, ao alegar que
nunca foi citada nos autos de origem, alterou a verdade dos fatos como acima demonstrado, incidindo em conduta de litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC
[2]
, razão pela qual condenou-a a pagar multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Ressalta-se que o dever de pagamento de multa processual não está afastado pelo fato da autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do
§ 4º, art. 98 do CPC.

Pelos fundamentos acima elencados, julgo improcedente a presente ação rescisória por inexistência dos vícios rescisórios apontados na petição inicial, bem como condeno a parte autora em litigância de má-fé, devendo pagar multa equivalente a
2% (dois por cento)
do valor corrigido da causa, com fundamento nos arts. 80, II, c/c 81 c/c §4º do art. 98, todos do CPC.

Condeno, ainda, a parte sucumbente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme exegese do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

É o voto.

Belém,
22
de março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

[2]

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

Belém, 17/04/2022